Tribunal: TJBA
Processo: 8163055-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163055-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: T. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, JORGE MANOEL OLIVEIRA ROCHA, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação nº 8163055-07.2022.8.05.0001, ajuizada por T.S.D.A., representado por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para aplicar o teto de reajuste previsto pela ANS para 2022, declarar a nulidade da cláusula contratual que previa reajuste superior e condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a abusividade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo do apelado, limitando-o ao percentual autorizado pela ANS, e a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, conforme Súmula 608 do STJ, impondo o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

4. O reajuste superior a 50% nas mensalidades, sem comprovação de sua razoabilidade e proporcionalidade, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC e no Código Civil.

5. A ausência de regulação específica da ANS para reajustes de planos coletivos não autoriza aumentos desproporcionais, devendo-se aplicar, por analogia, os índices fixados para planos individuais.

6. A jurisprudência consolidada admite o controle judicial de reajustes abusivos mesmo em contratos de plano de saúde coletivo.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé da operadora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, autorizando o controle judicial de cláusulas abusivas.

2. A ausência de regulação específica para reajustes de planos coletivos não afasta a necessidade de observância à razoabilidade e à proporcionalidade nos aumentos aplicados.

3. A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 39, V, 51, IV, X e § 1º, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26.10.2016.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01